Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-95.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que o presente feito fora julgado em conjunto com os processos 1006646-88.2017.8.11.0015, 1006651-13.2017.8.11.0015, 1006647-73.2017.8.11.0015 e 1006649-43.2017.8.11.0015, por se tratar de fatos conexos, tanto que o Relator do Recurso 1006651-13.2017.8.11.0015, Dr. Valmir Alaércio dos Santos retirou o processo de pauta de julgamento e solicitou os demais processos para julgamento conjunto.
Ante o exposto, em face da prevenção e do julgamento conjunto dos processos, DETERMINO a retirada do presente feito da pauta de julgamento, bem como que este Recurso Inominado seja redistribuído àquele Relator.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito